Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-29.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702685-29.2021.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIAN FERREIRA DE PINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A decisão deste Relator, registrada no ID: 46784617, negou provimento ao apelo interposto por ADRIAN FERREIRA DE PINHO, por intempestivos. Foi interposto agravo interno (ID: 47620217). Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador